Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701418-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PIZZARIA GORDEIXOS LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, EVA WAISROS PEREIRA RECORRIDO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID no 28668164, a agravada LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA carreia aos autos termo de acordo, pugnando pela homologação. Intimem-se os agravantes PIZZARIA GORDEIXOS LTDA – EPP e OUTROS para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificarem os termos da transação de ID no 28668164. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007